Tribunal: TJMT
Processo: 1057260-61.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057260-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TATIANA OPOLSKI FONSECA - CPF: 717.551.601-00 (RECORRIDO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VEÍCULO. VEÍCULO FURTADO POSTERIORMENTE LOCALIZADO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO REGISTRAL PELA SEGURADORA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Tokio Marine Seguradora S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a seguradora a promover a regularização da titularidade de veículo furtado, indenizado integralmente em 2014 e posteriormente localizado em 2025, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da permanência do automóvel em nome da segurada apesar da sub-rogação decorrente do pagamento securitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora demonstrou impossibilidade efetiva de cumprir a obrigação de regularizar a titularidade do veículo recuperado perante os órgãos competentes; e (ii) estabelecer se a omissão na adoção das providências administrativas após a recuperação do bem configura dano moral indenizável à segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da indenização securitária integral opera a sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, transferindo à seguradora os direitos e deveres inerentes ao veículo sinistrado, inclusive a responsabilidade exclusiva pela regularização documental do bem.

4.

A seguradora não comprova atuação concreta perante Delegacia de Polícia ou DETRAN para superar os entraves administrativos alegados, pois não apresenta protocolos, requerimentos ou respostas oficiais que demonstrem diligência efetiva.

5.

A informação prestada pelo DETRAN indica que o procedimento dependia de providência administrativa junto à autoridade policial, providência que poderia e deveria ter sido adotada pela seguradora.

6.

A tutela de urgência deferida na origem já havia determinado a transferência do veículo independentemente de vistoria, afastando uma das justificativas invocadas pela recorrente para sustentar impossibilidade de cumprimento.

7.

A permanência do veículo em nome da autora após a indenização e posterior localização do bem expõe a consumidora a encargos administrativos, débitos e riscos cadastrais, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano.

8.

A omissão prolongada caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da seguradora nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9.

O valor fixado de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Após o pagamento da indenização securitária integral, a seguradora assume o dever de promover a regularização registral do veículo sinistrado localizado posteriormente. 2. A alegação de impossibilidade administrativa exige prova concreta de diligência efetiva perante os órgãos competentes. 3. A manutenção indevida do veículo em nome do segurado após a sub-rogação legal configura dano moral indenizável quando gera insegurança e exposição a encargos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CDC, art. 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000571-66.2022.8.11.0012, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.01.2026, publ. 04.02.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Tatiana Opolski Fonseca, condenando a recorrente à obrigação de promover a regularização da titularidade do veículo objeto do sinistro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, ao argumento de que a regularização do veículo dependeria de providências administrativas e exigências alheias à sua vontade, afirmando haver entraves burocráticos que inviabilizariam a transferência. Requer, ainda, o afastamento da condenação por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e à configuração, ou não, do dano moral decorrente da conduta da seguradora.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a autora comprovou, desde a petição inicial, que o veículo objeto do sinistro, furtado em 2014 e posteriormente indenizado integralmente pela seguradora, foi localizado pelas autoridades policiais em janeiro de 2025, ocasião em que houve comunicação formal à recorrente acerca da recuperação do bem. Consta, inclusive, documentação demonstrando que a seguradora teve ciência inequívoca do fato e foi instada a adotar as providências cabíveis para regularização da situação registral do automóvel.

Com o pagamento da indenização securitária integral, operou-se automaticamente a sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, transferindo-se à seguradora os direitos e obrigações inerentes ao veículo sinistrado. A partir de então, incumbia exclusivamente à recorrente promover a regularização documental do bem, inclusive perante os órgãos de trânsito, assumindo os encargos decorrentes da titularidade jurídica do automóvel.

Não obstante, mesmo após a recuperação do veículo e a inequívoca ciência da recorrente, nenhuma providência concreta foi adotada em tempo razoável.

A alegação de impossibilidade de cumprimento não encontra respaldo probatório suficiente.

Isso porque a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento apto a demonstrar atuação efetiva perante a autoridade policial competente ou perante os órgãos administrativos indicados como necessários à solução da controvérsia. Não há protocolo, requerimento administrativo, resposta formal da delegacia ou qualquer outro documento que evidencie tentativa real de superar os entraves alegados.

Ao contrário, a informação prestada pelo próprio DETRAN nos autos esclarece que o procedimento dependia de providência junto à Delegacia, caminho administrativo que poderia e deveria ter sido percorrido pela seguradora, sem que haja prova de que tal diligência tenha sido efetivamente realizada.

Merece relevo, ainda, que o Juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, já havia expressamente determinado a transferência do veículo independentemente de vistoria, providência posteriormente confirmada na sentença, afastando precisamente uma das justificativas apresentadas pela recorrente.

Portanto, a tese de impossibilidade absoluta não subsiste.

Em realidade, o que se evidencia é situação de inércia da recorrente no cumprimento de obrigação que lhe incumbia desde a sub-rogação legal, não podendo a parte transferir à consumidora os efeitos de sua própria desídia administrativa.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente.

A permanência do veículo em nome da autora por período prolongado, mesmo após o pagamento da indenização e posterior localização do bem, extrapola o mero dissabor cotidiano.

A autora permaneceu formalmente vinculada a um bem, sujeitando-se a débitos, encargos administrativos, risco de restrições cadastrais e necessidade de sucessivas tentativas administrativas para solução de situação cuja responsabilidade já havia sido integralmente transferida à seguradora.

Trata-se de circunstância apta a gerar insegurança, angústia e desgaste indevido, notadamente porque a omissão perdurou mesmo após reiteradas comunicações e após a definição judicial acerca da providência cabível.

A falha na prestação do serviço mostra-se manifesta, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a indenização fixada na origem no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VEÍCULO

FURTADO
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALTA DE BAIXA NO DETRAN. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. PESSOA JURÍDICA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA
. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por
seguradora
contra sentença que julgou procedente o pedido de
obrigação
de
fazer
e indenização por danos materiais e morais, diante da omissão em providenciar a baixa administrativa do
veículo

furtado
, o que ensejou cobrança indevida de tributos e inscrição em dívida ativa da autora, pessoa jurídica.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova documental e de expedição de ofícios; e (ii) se a
seguradora
deve responder pela ausência de baixa no registro do
veículo

furtado
, implicando na cobrança de IPVA e na inscrição da autora em dívida ativa, inclusive por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. A negativa de produção de prova deu-se com base no entendimento de que os autos estavam suficientemente instruídos para julgamento antecipado, diante da inexistência de controvérsia sobre os fatos essenciais. A prova requerida não era essencial, tampouco capaz de infirmar os elementos já constantes dos autos. O art. 370 do CPC confere ao julgador o poder de indeferir provas desnecessárias ou protelatórias.
4. Da
obrigação
da
seguradora
de providenciar a baixa do
veículo
. Nos termos do art. 786 do CC/2002 e art. 126, p.u., do CTB, após o pagamento da indenização, a
seguradora
sub-roga-se nos direitos do bem sinistrado e atrai para si o dever de regularização do registro junto ao Detran, inclusive quanto à baixa definitiva do
veículo
. O inadimplemento dessa
obrigação
gera responsabilidade pelos prejuízos causados.
5. Do dever de ressarcimento pelos tributos pagos indevidamente. A omissão da
seguradora
em providenciar a baixa do
veículo
resultou na manutenção do nome da autora como proprietária no banco de dados da Fazenda Pública, ensejando cobrança indevida de IPVA, cujo pagamento foi realizado para a obtenção de certidões negativas.
6. Dos danos morais à pessoa jurídica. Ainda que pessoa jurídica, é cabível a indenização por danos morais diante de inscrição indevida em dívida ativa e restrição à regularidade fiscal, afetando sua imagem e reputação. O valor fixado (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:"1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos e a prova requerida se mostra impertinente ou protelatória. 2. Após o pagamento da indenização securitária, a
seguradora
tem o dever legal de promover a baixa do registro do
veículo
sinistrado nos órgãos competentes. 3. A omissão da
seguradora
, que resulta na manutenção de tributos em nome da segurada, configura dano material e moral indenizável, ainda que se trate de pessoa jurídica."
(N.U 1000571-66.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)”.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026